Tribunal: TJPA
Processo: 0005242-76.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005242-76.2015.8.14.0024

APELANTE: EMERSON ANTONIO KAVECKY MACHITI

APELADO: DELCINEA GARCIA CAPUCHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕ MONITÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – ACOLHIDA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA CUMPRIR A DILIGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ERRO IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, INCISO IV DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
O descumprimento da determina
çã
o judicial de recolhimento das custas processuais iniciais enseja a sua extin
çã
o, sem resolu
çã
o do m
é
rito, por falta de pressuposto de constitui
çã
o e de desenvolvimento v
á
lido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

2-
O autor, no presente caso,
deixou de atender o comando judicial em promover as medidas que lhe competiam, e não comprovou o
recolhimento
das
custas
iniciais.

3-
Nessa esteira de racioc
í
nio, o Ju
í
zo de 1
º
grau ao prolatar senten
ç
a, julgando a demanda procedente, sem observar a aus
ê
ncia de pressuposto processual, incorreu em erro in judicando, fato que enseja a reforma do decisum ora vergastado.

4-
Assim sendo, uma vez ausentes os pressupostos de constitui
çã
o e de desenvolvimento v
á
lido e regular do processo, necess
á
rio de faz extinguir o feito sem resolu
çã
o de m
é
rito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

5-
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
EMERSON ANTÔNIO KAVECKY MACHITI
e apelada
DELCINEA GARCIA CAPUCHO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMERSON ANTÔNIO KAVECKY MACHITI
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA,
julgou procedente a demanda, rejeitando os embargos monitórios ofertados, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º do CPC, no valor de R$ 81.042,90 (oitenta e um mil, quarenta e dois reais e noventa centavos), valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do descumprimento, incidindo juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação, condenando ainda a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado na proporção de 10% (dez por cento) do valor do título judicial constituído, tendo como ora apelado
DELCINEIA- GARCIA CAPUCHO.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, alegando ser credora do Réu, em que foi assinado um documento particular escrito no qual foi acordado que ela depositaria a quantia de R$ 400,00 mensalmente no período de outubro/2007 à setembro/2011 na conta do requerido e que esse pagaria o valor de R$ 20.000,00 em uma única parcela depositada na conta da Autora até o dia 15/10/2011, o que não ocorreu.

Aduziu que em 2010 retificaram o contrato, e a autora passou a depositar o valor de R$ 700,00, enquanto o Réu pagaria a quantia de R$ 35.000,00 ainda em uma única parcela.

Requereu a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 81.04,00 e, não havendo embargos à monitória, a constituição do documento em título executivo e imediata execução.

O requerido, ora apelante, apresentou embargos à monitória.

O feito teve regular tramitação, tendo sido julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, rejeitando os embargos monitórios, para declarar constituído o título executivo judicial descritos na inicial.

Inconformado,
EMERSON ANTÔNIO KAVECKY MACHITI
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 112556137), alegando, preliminarmente, a falta de pressuposto processual para prosseguimento do feito em razão da falta de recolhimento das custas processuais, razão pela qual pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

No mérito, alega a falta de comprovação de todos os depósitos do valor total acordado no termo de compromisso assumido entre as partes ser realizados na conta corrente do ora apelante, salientando ainda que todos os valores deveriam ser depositados somente na conta corrente do recorrente e não na conta corrente de terceiros, ficando também proibido o repasse de valores em espécie e nas mãos de terceiros.

Sustenta que ficou comprovado que a Apelada descumpriu com o termo de compromisso assumido entre as partes e fez depósito e repasse de valores em nome de Andreia Garcia Kavecky Machiti.

Salienta que os recibos e depósitos não podem ser considerados como válidos, tendo em vista que foram feitos em desconformidade ao que foi avençado, afirmando que no termo de compromisso não consta que os depósitos pudessem serem feitos na conta corrente de terceiros.

Aduz ainda, que a apelada apenas juntou aos autos os comprovantes de depósito e os recibos, sem elaborar uma planilha dos valores que foram depositados ou repassados, trazendo incerteza se o valor acordado entre as partes foi totalmente depositado.

Ressalta também que cálculos realizados com os juros de 1% (hum) por cento ao mês sobre o valor que foram depositados na conta corrente do Apelante e não sobre o valor do termo de compromisso, tendo em vista, que a Apelante não depositou o valor integral assumido no termo de compromisso.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 11256146).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar falta de pressuposto processual suscitada pelo apelante.

PRELIMINAR DE FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL:

Alega o apelante a falta de pressuposto processual para prosseguimento do feito em razão da falta de recolhimento das custas processuais, razão pela qual pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho inicial (ID Nº. 11256121 – FLS. 64), indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, ora apelada, determinando sua intimação para recolhimento das custas iniciais do processo, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

A parte requerente, por sua vez protocolizou tão somente pedido de reconsideração (ID Nº. 11256122 – FLS. 65), tendo o Juízo de 1º grau mantido a decisão de indeferimento da justiça gratuita, autorizando o recolhimento quando do cálculo das custas finais (ID Nº. 11256122 – FLS. 67).

Ressalta-se, por oportuno, que a parte autora
deixou de apresentar recurso específico, pelo que, a discussão de tal matéria fora alcançada pela preclusão.

Via de consequência, houve o processamento do feito e antes da prolatação da sentença, o Juízo de 1º grau proferiu despacho determinando a intimação da parte autora para recolhimento das custas iniciais, que, por sua vez, mesmo regularmente intimada (ID Nº. 11256135 – FLS. 149), manteve-se inerte, sem cumprir com o recolhimento das custas.

Nessa esteira de raciocínio, o descumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas processuais iniciais enseja a sua extinção, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

O autor, no presente caso,
deixou de atender o comando judicial em promover as medidas que lhe competiam, e não comprovou o
recolhimento
das
custas
iniciais.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

Apelação. Ação de busca e apreensão. Determinação. Recolhimento das custas iniciais. Extinção do processo. Falta de pressupostos. O não recolhimento das custas processuais implica na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a extinção do processo.
A intimação pessoal do autor só é exigível em caso de sentença de extinção fundada nos incisos II e III do artigo 485 do CPC. (TJ-RO - AC: 70382003820188220001 RO 7038200-38.2018.822.0001, Data de Julgamento: 13/06/2019)

EXTINÇÃO DO PROCESSO – Falta de recolhimento das custas iniciais dos embargos opostos à execução – A falta de recolhimento das custas processuais implica extinção do processo e cancelamento da distribuição – Art. 290 CPC/2015 prevê prazo para o recolhimento das custas iniciais e, não sendo atendida tal determinação, era mesmo o caso de extinção do feito, notadamente porque foi indeferido antes o benefício da gratuidade processual e esta Câmara, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelos embargantes, manteve tal indeferimento - Extinção dos embargos por falta de pagamento do preparo inicial – Cabimento
- Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10346310920178260114 SP 1034631-09.2017.8.26.0114, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 30/08/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

Nessa esteira de raciocínio, o Juízo de 1º grau ao prolatar sentença, julgando a demanda procedente, sem observar a ausência de pressuposto processual, incorreu em erro in judicando, fato que enseja a reforma do decisum ora vergastado.

Ademais, imperioso ressaltar que o presente caso não se confunde com a hipótese legal de abandono ou paralisação do
processo
(incisos II e III do art. 485), não havendo obrigatoriedade legal da intimação pessoal (§ 1º do art. 485).

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL.
FALTA
DE CITAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO
PROCESSO
. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
falta
de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua
extinção
sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1409923/DF
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Assim sendo, uma vez ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, necessário de faz extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar suscitada, reformando a sentença proferida pelo Juízo 1º grau, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 21/03/2023